Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-71.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-71.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES, LUANA PATRICIA SILVA COSTA, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES, LUANA PATRICIA SILVA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DESCONTOS INDEVIDOS DE ISS. RESSARCIMENTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA REDEFINIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO FGTS DO PERÍODO DE JULHO/2017 A DEZEMBRO/2020 E AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO ISS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas pelo MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e por JOSÉ JESUS SILVA contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado com o Município, condenando-o ao depósito de FGTS referente a determinados meses de 2020 e fixando sucumbência recíproca. O autor pleiteia a ampliação do período do FGTS e o ressarcimento dos descontos indevidos de ISS. O Município sustenta contradição entre a nulidade do contrato e a condenação ao FGTS, além de requerer a exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o recolhimento do FGTS em contrato nulo por ausência de concurso público; (ii) determinar se o FGTS deve abranger todo o período de prestação de serviços alegado pelo autor; (iii) verificar a legalidade dos descontos de ISS incidentes sobre a remuneração de servidor contratado irregularmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade da contratação sem concurso público não afasta o direito do trabalhador ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, incluindo os depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 191 da Repercussão Geral (RE 596.478/RR) e pela Súmula 363 do TST.

4.
O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura expressamente o depósito do FGTS quando declarada a nulidade do contrato nas hipóteses do art. 37, §2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário, vedando o enriquecimento sem causa da Administração.

5.
A ausência de provas apresentadas pelo Município quanto à descontinuidade do vínculo transfere-lhe o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Reconhece-se, assim, o vínculo de fato no período de 06/07/2017 a 31/12/2020, respeitada a prescrição quinquenal.

6.
A retenção de ISS sobre remuneração de trabalhador com vínculo de natureza laboral é manifestamente indevida, pois tal tributo incide apenas sobre prestação de serviços autônomos (LC nº 116/2003). O desconto viola a natureza alimentar da verba e enseja restituição, conforme precedentes do TJCE (Remessa Necessária nº 0014825-83.2017.8.06.0171) e do TJTO (Apelação nº 0025097-14.2019.8.27.0000).

7.
A fixação dos honorários advocatícios observa os critérios do art. 85 do CPC, não havendo simploriedade que justifique sua exclusão. Diante da sucumbência majoritária do Município, impõe-se a condenação exclusiva deste ao pagamento da verba honorária, majorada em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso do MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO desprovido. Recurso de JOSÉ JESUS SILVA parcialmente provido
para: a. Reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Município de Tanque Novo/BA ao depósito dos valores devidos a título de FGTS para o período de 06 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2020, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária na forma da fundamentação; b. Reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Município de Tanque Novo/BA à devolução/ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de ISS/ISSQN, no montante de R$1.698,96 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), conforme planilha de cálculos anexa à inicial (Id. 91578038), com juros e correção monetária na forma da fundamentação. Honorários sucumbenciais redistribuídos.

Tese de julgamento
:

1.
O trabalhador contratado sem concurso público, ainda que sob vínculo nulo, faz jus ao depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 191 do STF.

2.
Cabe ao ente público o ônus de provar a descontinuidade do vínculo laboral, não podendo a ausência de registro administrativo prejudicar o trabalhador.

3.
São indevidos os descontos de ISS sobre remuneração de servidor contratado irregularmente, impondo-se sua restituição.

4.
A nulidade do contrato não exime o Município das consequências patrimoniais decorrentes da efetiva prestação de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, §4º e §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191 da RG), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2008; STF, ARE 709.212 (Tema 608 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2019; STJ, Tema 905; TST, Súmula 363; TJ-CE, Remessa Necessária Cível nº 0014825-83.2017.8.06.0171, Rel. Des. Sílvia Soares de Sá Nóbrega, j. 09.11.2020; TJ-TO, Apelação Cível nº 0025097-14.2019.8.27.0000, Rel. Des. Célia Regina Regis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000260-71.2022.8.05.0254
, em que figuram como apelante JOSE JESUS SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do Autor
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora